Tribunal: TJBA
Processo: 0001431-70.2009.8.05.0218
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0001431-70.2009.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

REU: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS D
E
DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL E CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAM
E

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que, em ação ordinária de competência originária, julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário formulado em face do Município de Macajuba, sob fundamento de que não restou comprovada a inexecução de obra objeto de convênio administrativo, diante de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a tempestividade dos embargos declaratórios;

(ii) analisar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado;

(iii) aferir a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos são tempestivos, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, contado em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC.

2.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

3.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a preliminar de prescrição, afastando-a, bem como enfrentou o mérito da controvérsia, reconhecendo que o Estado não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

4.

A decisão consignou que o relatório unilateral apresentado pelo autor mostrou-se insuficiente para comprovar a inexecução do convênio, sendo infirmado por prova técnica produzida nos autos e submetida ao contraditório.

5.

A alegação de inexistência de prova pericial válida ou de não apreciação de suposta confissão traduz inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado, o que não caracteriza omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

6.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela intuito de rediscussão da matéria fático-probatória, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão de matéria fático-probatória já apreciada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A discordância quanto à valoração da prova não configura omissão apta a justificar a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

3.

A mera interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 373, I, 1.022, 1.023 e 1.025; Decreto nº
20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp nº 2.136.644/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026;

STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022;

STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.974.360/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível nº

0001431-70.2009.8.05.0218
,
sendo Embargante
o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado, o
MUNICÍPIO DE MACAJUBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.